Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-60.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002601-60.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALEXSANDRO PALHAO - CPF: 039.093.161-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A capitalização diária de juros, embora permitida, exige a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A mera menção à capitalização diária, sem explicitação da respectiva taxa, compromete a transparência contratual e inviabiliza a compreensão plena pelo consumidor dos encargos incidentes sobre a operação.

A ausência da taxa diária configura cláusula abusiva, tornando inválida a estipulação contratual nesse aspecto, conforme dispõe o art. 51 do CDC.

Constatada a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002601-60.2025.8.11.0015

APELANTE

: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:

ALEXSANDRO PALHÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
ALEXSANDRO PALHÃO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de d
eterminar a cessação dos efeitos da medida liminar anteriormente concedida e, consequentemente, que a empresa requerente realize, no prazo de 10 (dez) dias, a devolução do veículo automotor ao requerido; decretar a nulidade das cláusulas contratuais, previstas no contrato bancário n.o 246362525, e que preveem a capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano; determinar que a capitalização dos juros, no âmbito do contrato bancário, firmado entre as partes, se operacionalize ano a ano; reconhecer a descaracterização da mora do devedor e determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida, em conformidade com os parâmetros definidos nesta sentença.

Condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que não há que se falar em ilegalidade da forma de capitalização livremente contratada entre as partes.

Também assevera que a parte adversa não logrou êxito em demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato, portanto, deve ser rejeitada a pretensão da parte adversa para redução dos juros remuneratórios.

Defende que não houve cobrança abusiva capaz de descaracterizar a mora e que, à época do ajuizamento da demanda, o requerido se encontrava inadimplente, circunstância que legitimaria o manejo da ação de busca e apreensão.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a regularidade da mora, afastada a restituição do veículo, bem como excluída ou minorada a condenação em honorários sucumbenciais (Id 313167891).

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a notificação extrajudicial não cumpriu sua função de constituir validamente o devedor em mora, pois não há prova de que tenha sido recebida pelo próprio destinatário, nem de que tenha sido entregue no endereço efetivamente atualizado do contrato.

Sustenta que a correspondência foi encaminhada de forma genérica, sem comprovação da ciência do devedor, o que torna ilegítimo o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Alega ainda que o banco apelante não observou os requisitos formais previstos no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, tampouco demonstrou o esgotamento dos meios de localização do réu, motivo pelo qual, a decisão deve ser mantida. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência e majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional em grau recursal (Id.
313167895).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guia de recolhimento juntada aos autos (Id. 313167892).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
ALEXSANDRO PALHÃO,
sob o fundamento de que o requerido deixou de realizar o pagamento da prestação, com vencimento para o mês de agosto de 2024, do contrato de mútuo que realizou para a aquisição de veículo automotor.

Mencionou que o crédito é garantido por alienação fiduciária, e houve a comprovação da mora, requerendo, ao final, a procedência do pedido para o fim de determinar-se a busca e apreensão do objeto.

Recebida a petição inicial, foi deferida a medida liminar e efetivada a citação do requerido.

O réu apresentou contestação, instante em que asseverou que o negócio jurídico contém ônus, taxas e encargos cobrados, que o tornaram extremamente oneroso.

Mencionou que o contrato preconiza a cobrança de juros remuneratórios, acima da taxa média de mercado, capitalizados mensalmente, e de comissão de permanência. Narrou que a cobrança de encargos abusivos e ilegais rechaça a mora contratual. Pugnou, ao

final, pela improcedência do pedido.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que não há que se falar em ilegalidade da forma de capitalização livremente contratada entre as partes; afirma que a parte adversa não logrou êxito em demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato; d
efende que não houve cobrança abusiva capaz de descaracterizar a mora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a regularidade contratual e da mora, afastada a restituição do veículo, bem como excluída ou minorada a condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da mora no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como às consequências jurídicas decorrentes da constatação de eventual abusividade de encargos cobrados no período de normalidade contratual.

O apelante sustenta que
não há que se falar em ilegalidade da forma de capitalização livremente contratada entre as partes, sendo que, sem razão o recorrente.

O Juízo de origem, com acerto, reconheceu a existência de cláusula abusiva no contrato celebrado entre as partes, consistente na capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, sem a devida clareza e informação ao consumidor, circunstância que afronta os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, norteadores das relações de consumo.

Isso porque, como bem consignado na sentença
“
Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor do documento juntado no evento n.o 182763732, deflui-se que, no dia 13 de julho de 2023, as partes celebraram contrato bancário, em que se definiu taxa de juros remuneratórios no patamar de 2,80% ao mês e, também, a ultimação de capitalização diária de juros compensatórios (cláusula n.o 1 do contrato), sem que, todavia, também se registrasse o percentual de incidência da taxa anual e diária de juros.”

Assim, o contrato bancário, celebrado entre as partes, embora tenha registrado a incidência de juros diários, capitalizados mensalmente, deixou de indicar a taxa efetiva diária e/ou anual de juros — o que se desvela como prática ilegal e abusiva, pois vulnera o dever de informação, logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade da capitalização de juros,
inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Repetição do Indébito e Reajuste de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ROBSON DA SILVA PACHECO. A sentença afastou a capitalização diária de juros por ausência de indicação expressa da taxa diária, determinou o reembolso simples dos valores pagos indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O banco recorrente sustenta a legalidade da capitalização diária e a inexistência de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização diária de juros quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato bancário; (ii) estabelecer se a ausência dessa informação implica violação ao dever de informação e abusividade da cláusula, autorizando a restituição de valores pagos e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros, embora permitida, exige a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A mera menção à capitalização diária, sem explicitação da respectiva taxa, compromete a transparência contratual e inviabiliza a compreensão plena pelo consumidor dos encargos incidentes sobre a operação.

A ausência da taxa diária configura cláusula abusiva, tornando inválida a estipulação contratual nesse aspecto, conforme dispõe o art. 51 do CDC.

Constatada a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros é considerada abusiva quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato.

A ausência da taxa diária viola o dever de informação e autoriza o afastamento da cláusula correspondente.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Na ausência de má-fé, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, §2o; 6o, III; 51, IV e §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1469726/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.03.2020; TJMT, Apelação Cível 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1041549-61.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2024”.
(N.U 1043484-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

Assim sendo, a cobrança de encargos ilegais no período da
normalidade contratual

tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

A mora, como se sabe, é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o). Ausente este requisito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

No caso em tela, o Juízo sentenciante, com singular percuciência, identificou que o contrato (Id. 313167394), embora previsse a capitalização diária de juros, não informou de maneira clara, precisa e ostensiva qual seria a taxa de juros efetiva diária e a taxa efetiva anual decorrente de tal metodologia de cálculo.

Desta forma, a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, por isso, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo ao apelado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) CONTRATO BANCÁRIO. MORA. DESCARACTERIZADA. COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS. BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. - A cobrança de encargos ilegais no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor. II. - O julgamento de mérito que declara a existência de encargos abusivos afasta a caracterização da mora. III - Descaracterizada a mora pela cobrança de encargos abusivos, deve ser julgado improcedente o pedido da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira.
(...)” (STJ, AgR no Ag n.o 1.356.841/RS, 3.a Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 24/05/2011).

“(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. ENCARGOS ABUSIVOS. AFASTAMENTO DA MORA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é ‘possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão’ (REsp 267.758, MG, Rel. p/ ac. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ, 22.06.2005). 2. A exigência de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, sendo incabível a busca e apreensão.
(...)” (STJ, AgRg no REsp n.o 923.699/RS, 3.a Turma, Relator: Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJRS), julgado em 03/05/2011).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026